Tribunal: STJ
Processo: 0804303-68.2021.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850927 - RN (2025/0038487-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
RAÍSSA JANAINA DE OLIVEIRA SILVA - RN017074
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
YASMIN CARVALHO DE MEDEIROS - RN019580
AGRAVADO
: M E DA F G (MENOR)
REPR. POR
: M I D DA F G E OUTRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DANTAS DA FONSÊCA - RN012906
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50121888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ca629b9-ede6-457f-928b-761e3e36496c

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 3ca629b9-ede6-457f-928b-761e3e36496c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850927 - RN (2025/0038487-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
RAÍSSA JANAINA DE OLIVEIRA SILVA - RN017074
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
YASMIN CARVALHO DE MEDEIROS - RN019580
AGRAVADO
: M E DA F G (MENOR)
REPR. POR
: M I D DA F G E OUTRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DANTAS DA FONSÊCA - RN012906
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, §
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED NATAL SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da incidência da Súmula n ̊ 182/STJ (e-STJ fls. 735
/737).
Em suas razões (e-STJ fls. 741/758), a agravante alega que impugnou
corretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
destacando a violação ao art. 12, VI, da Lei n ̊ 9.656/1998.
Documento eletrônico VDA49246153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:48
Código de Controle do Documento: b921ebe5-9404-47d8-a39b-5aa6538c8013

Aduz, ainda, que a verba honorária foi fixada em desacordo com a
complexidade da causa.
A parte contrária não impugnou o recurso (e-STJ fl. 762).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015 terá incidência nas seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
Documento eletrônico VDA49246153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:48
Código de Controle do Documento: b921ebe5-9404-47d8-a39b-5aa6538c8013

decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
– grifou-se).
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ
fls. 709/716) está ancorada nos seguintes capítulos autônomos, com os respectivos
fundamentos: (i) em relação à alegada violação ao art. 12, VI, da Lei n ̊ 9.656/1998 -
incidência das Súmulas nos 83 e 7/STJ; e (ii) incidência da Súmula n ̊ 7/STJ em
relação à alegação de violação do art. 85, § 2 ̊, do CPC - incidência da Súmula n ̊ 7
/STJ.
Nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 718/725), entretanto,
verifica-se que o recorrente deixou de impugnar de modo efetivo o fundamento 1 do
capítulo (i) e o capítulo (ii).
Em relação à incidência da Súmula no 7/STJ, há de se destacar o
entendimento desta Corte de que
"(...) a alegação genérica de que o tema discutido no recurso
especial representa matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a
impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
Documento eletrônico VDA49246153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:48
Código de Controle do Documento: b921ebe5-9404-47d8-a39b-5aa6538c8013

ordinárias" (AgInt no AREsp 2.115.174/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2022
27/10/2022

Registre-se, por oportuno, que, para infirmar o óbice da Súmula no 83/STJ,
não basta a afirmação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, como demonstram os julgados a seguir transcritos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO
ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de
que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso
repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do
recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art.
1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele
fundamento, constituindo erro grosseiro.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
art. 932, III, do CPC/2015.
2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido
com fundamento na Súmula n. 83/STJ, a contradita deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 2.200.031/PR, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se)
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência dos
óbices das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ não basta apenas deduzir alegação
genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices ou que a tese defensiva não
demanda reexame de provas ou nova interpretação de cláusulas contratuais.
Para tanto, o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do
qual, contudo, não se desobrigou. Precedentes.
3. Ademais, não basta, para afastar o óbice da Súmula n. 83/STJ, a
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, ou que referida jurisprudência não se aplica ao caso
concreto, ônus do qual não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA49246153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:48
Código de Controle do Documento: b921ebe5-9404-47d8-a39b-5aa6538c8013

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação
da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa." (AgInt no AREsp
2.034.655/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/3/2022
30/3/2022

Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:48
Código de Controle do Documento: b921ebe5-9404-47d8-a39b-5aa6538c8013

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.927 / RN
Número Registro: 2025/0038487-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08043036820218205106 08047679220218205106 8047679220218205106
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
RAÍSSA JANAINA DE OLIVEIRA SILVA - RN017074
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
YASMIN CARVALHO DE MEDEIROS - RN019580
AGRAVADO
: M E DA F G (MENOR)
Documento eletrônico VDA50098035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:56
Código de Controle do Documento: 456738d5-51b3-4917-a8b7-a47f2bafded8

REPR. POR
: M I D DA F G E OUTRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DANTAS DA FONSÊCA - RN012906
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA - RN004909
FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS - RN009243
MONIELLY SOUSA NUNES - RN012954
THIAGO JOSE CARMO DE LIMA - RN010116
JOAO FELIPE MELO LUCENA DE SOUSA - RN018772
ROSSINY MEIRA VERAS FILHO - RN018935
DEBORA TARQUINIO TORRES - RN019327
RAÍSSA JANAINA DE OLIVEIRA SILVA - RN017074
NATHALIA CRISTINA TOLEDO SILVA - RN020951
DARLLEY DREYKA SOUZA ARAÚJO PEREIRA - RN019874
MARIA VITORIA ROCHA DE LIMA - RN021918
JORGE BERNARDO SILVA FONSECA - RN020704
YASMIN CARVALHO DE MEDEIROS - RN019580
AGRAVADO
: M E DA F G (MENOR)
REPR. POR
: M I D DA F G E OUTRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DANTAS DA FONSÊCA - RN012906
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:56
Código de Controle do Documento: 456738d5-51b3-4917-a8b7-a47f2bafded8